Tribunal: TJPA
Processo: 0810712-20.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810712-20.2021.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE OLEOS VEGETAIS

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI PROPOSTA POR ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL CONTRA LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITAITUBA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE. ASSOCIAÇÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS, PREVISTO NO ARTIGO 162, INCISOS VII E VIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA QUESTIONAR ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTIGO 103, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL. LEGITIMAÇÃO NÃO UNIVERSAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE ADI DELIMITADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DEMONSTRADOS.
DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA AGRAVADA E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGMENTO ECONÔMICO ATINGIDO PELA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Agravo Interno interposto pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu a inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), cujo objeto consiste na impugnação da Lei Municipal n° 3.534, de 30 de dezembro de 2020 do Município de Itaituba.

2. Nos termos do artigo 162, incisos VII e VIII da Constituição do Estado do Para combinado com o artigo 177, inciso V do Regimento Interno deste E. TJ/PA, a entidade de classe de âmbito nacional não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante esta E. Corte de Justiça.

3. A agravante ABIOVE, por se tratar de entidade de âmbito nacional, não se encontra habilitada a inaugurar o controle de constitucionalidade, pela via da ação direta, de lei ou ato normativo municipal. Abrangência de atuação estadual e municipal não demonstrada. Ilegitimidade ativa “ad causam”. Precedentes deste E. TJ/PA.

4. A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal delimitou os requisitos necessários para legitimação ativa das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade. 5.
No caso, verifica-se que não restou demonstrada a pertinência temática entre a Lei Municipal n° 3.534/2020, que criou a
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) que incide sobre o trânsito de todos os veículos de grande porte que se dirigem aos terminais portuários localizados no Município de Itaituba, e os objetivos institucionais da agravante, voltados à defesa dos interesses
d
os seus associados
que realizam o transporte de grãos
,
ou seja, representa apenas parte de categoria profissional atingida pela norma impugnada.

6. A agravante representa apenas parte de uma categoria profissional impactada pelos dispositivos questionados da Lei Municipal n° 3.534/2020 de Itaituba/PA, desta forma, a recorrente carece de representatividade adequada e de pertinência temática para impugnar a norma através de controle concentrado de constitucionalidade nesta E. Corte de Justiça, tendo em vista que os efeitos do ato normativo repercutem na esfera jurídica de todos os veículos de grande porte que transitam no Município de Itaituba/PA. Precedentes do C. STF.

7. A linha argumentativa apresentada pela agravante não demonstra a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, logo o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante deve ser mantida.

8.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em junho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE
contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pela requerente em face da Lei Municipal n° 3.534, de 30 de dezembro de 2020 do Município de Itaituba.

Em suas
razões
(id 12511415), após discorrer sobre a tempestividade e sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, a agravante argumenta, em síntese, a sua plena legitimidade ativa para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, destacando que o fato de a entidade ter atuação no âmbito nacional, pressupõe a sua legitimidade para atuação no âmbito estadual.

Defende que deve ser afastada a interpretação literal da Constituição Estadual que limita o exercício do direito de petição e do acesso à justiça, destacando a observância dos Princípios da Simetria e da primazia do julgamento de mérito.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Argumenta possuir interesse jurídico em pleitear a inconstitucionalidade da lei impugnada, afirmando que as suas representadas são impactadas pelas disposições da lei municipal de Itaituba.

Alega a pertinência temática, o interesse jurídico e a representatividade da ABIOVE no Pará, destacando que a sua finalidade estatutária precípua é a de congregar as indústrias de óleos vegetais, produtores de biodiesel e as empresas que se dedicam ao comércio exterior de oleaginosas e seus derivados para promover a defesa de seus interesses em todos os níveis da federação, inclusive o estadual.

Sustenta que a Lei Municipal n° 3.534, de 30/12/2020 impugnada, instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) que incide sobre o trânsito de caminhões que se dirigem aos terminais portuários localizados no Município de Itaituba, o que afeta o escoamento da produção de grãos das empresas associadas à agravante.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, caso assim não entenda, pugna pelo recebimento e julgamento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (id 12511415).

Proferi despacho, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso oposto (id 12610069).

O
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, argumentando, a ilegitimidade ativa da parte autora/agravante para propor ação direta de inconstitucionalidade, destacando que o artigo 162, inciso VII da Constituição do Estado do Pará restringe a competência para propor ADI às entidades de classe de âmbito estadual, sem qualquer permissão para entidades de âmbito nacional, observando o princípio da legalidade. Ao final, pugnou que o recurso seja julgado improcedente (id 13172065).

A Câmara Municipal de Itaituba não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno oposto, conforme certidão (id 13503829).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Agravo Interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pela recorrente em face da Lei Municipal n° 3.534, de 30 de dezembro de 2020 do Município de Itaituba.

A agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, argumentando, em suma, atender aos requisitos necessários para inaugurar o controle direto de constitucionalidade neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afirmando se tratar de entidade de classe de âmbito nacional, assim como, destaca a existência de pertinência temática e de representação, aduzindo que a Lei Municipal n° 3.534/2020 contém diversas inconstitucionalidades que atingem diretamente a atividade dos seus associados.

Assim, o cerne da controvérsia cinge-se ao exame da presença dos elementos de representatividade da categoria e de pertinência temática aptos a legitimar a associação autora para inaugurar o processo de controle de constitucionalidade nesta E. Corte de Justiça.

Primeiramente, cumpre destacar que a agravada ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 3.534/2020 de Itaituba/PA que criou a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT), questionando a constitucionalidade da lei que instituiu a cobrança da referida taxa, realizada mediante a fiscalização de caminhões que transitam, dentro do território do Município de Itaituba, em direção aos terminais portuários, realizando a exportação de grãos para outros Estados e para o exterior.

Na decisão monocrática agravada, indeferi a petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, com base na ilegitimidade ativa da associação, fundamentando não se tratar de entidade de classe de âmbito estadual (artigo 162, VII da CE) ou de associação representativa de classe ou da comunidade pertencente à esfera municipal de onde emana a lei ou ato normativo contestado diante da Constituição Estadual, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal (artigo 162, VIII da CE).

Ressalta-se que a controvérsia suscitada no presente recurso não é nova neste Colegiado, tendo o Pleno deste E. Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que a associação civil de âmbito nacional não possui legitimidade para propor o controle concentrado de constitucionalidade na esfera estadual, observando o rol taxativo de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, previsto no artigo 162 da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, senão vejamos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA COBRANÇA DE TAXA NAS PARTIDAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI N. 9.739/2022 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ENTIDADE DE CLASSE.
PRECEDENTES DO STF.

ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0803061-63.2023.8.14.0000 –
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– Tribunal Pleno – Julgado em 20/09/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE DE CONFERERAÇÃO SINDICAL, FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL (ART. 162, IX CE/PA)

AUTORA QUE CONGREGA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS COM ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL E ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CONGÊNRES DE ÂMBITO NACIONAL
OU REGIONAL ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, ESTAS SE CRIADAS EM ÂMBITO ESTAUDAL EXERCEM A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

(TJ-PA - ADI: 00016287020108140000 BELÉM,
Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 15/12/2010, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/12/2010)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.437/2010 MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 162, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA.

1.
Nos termos do art. 162, inciso IX, da Constituição do Estado do Para
,
somente
a confederação sindical, federação sindical ou
entidade de classe de âmbito estadual tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade
.

2.
Sendo a autora uma associação civil sem fins lucrativos de âmbito nacional não possui legitimidade para propor o controle concentrado de constitucionalidade na esfera estadual
.

3. Preliminar acolhida.

(TJ-PA - ADI: 00016277520108140000 BELÉM, Relator: DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 26/04/2012)
(
grifei
)
”

O inconformismo da agravante, todavia, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

Do exame da inicial e dos documentos colacionados, constata-se que a agravante Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) é
uma entidade de classe

de

âmbito nacional
, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme o art. 1° do seu Estatuto Social (id 6578038), a seguir transcrito:

“CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FINALIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1°

A ABIOVE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS (“Associação”) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com atuação em âmbito nacional, que se rege pelo estabelecido neste estatuto e pela legislação em vigor”.

Além disso, de acordo com
o art. 4°

do citado Estatuto
, a agravante, dentre outras finalidades,
tem como objeto congregar em âmbito nacional as indústrias de óleos vegetais, produtores de biodiesel e as empresas que se dedicam ao comércio exterior de oleaginosas e seus derivados
, bem como, defende os interesses das suas associadas.

Feitas essas considerações, revela-se imprescindível analisar a legitimidade da parte agravante na condição de entidade de classe de âmbito nacional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade nesta E. Corte de Justiça, de acordo com o artigo 162, incisos VII e VIII da Constituição Estadual, assim como, o atendimento dos requisitos fixados pela jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal acerca da homogeneidade da composição, representatividade e pertinência temática.

-
Rol taxativo dos Legitimados para a propositura de ADI para questionar atos normativos municipais. Artigo 162, incisos VII e VIII da Constituição do Estado do Pará
:

A Constituição Estadual estabelece expressamente no seu artigo 162 o rol dos legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que nos incisos VII e VIII constam a previsão específica de “
entidade de classe de âmbito estadual
” e as “associações representativas de classe ou da comunidade”, senão vejamos:

“
Art. 162
.

Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade
de que trata o art. 161, I,
l
:

(...)

VII
- confederação sindical, federação sindical
ou entidade de classe de âmbito estadual
;

VIII
– o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores; o Promotor Público; a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e
as associações representativas de classe
ou
da comunidade, quando se tratar de lei
ou
ato normativo municipal
”. (grifei)

Por sua vez, o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará também prevê expressamente a legitimidade das entidades de classe de atuação estadual ou municipal para a propositura da ação de inconstitucionalidade de lei, nos termos do artigo 177, inciso V, “
in verbis
”:

“Art. 177.
Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
estaduais ou
municipais
, contestados em face da Constituição do Estado,
no âmbito de seu interesse

(...)

V -
as entidades sindicais
ou
de classe
,
de atuação estadual
ou
municipal
,
demonstrando seu interesse jurídico no caso
; (grifei)

Assim, observando os dispositivos legais citados, sobre os legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, a Constituição do Estado do Pará é taxativa em sua enumeração, conforme se extrai
do artigo 167, incisos VII e VIII
, quanto ao entendimento
de que somente as

entidades de classe de âmbito estadual
e as
associações representativas de classe
ou da
comunidade

pertencentes à esfera municipal de onde emana a lei ou ato normativo contestado diante da Carta Estadual é que possuem legitimidade ativa
.

Nesse contexto, a redação dada ao inciso VIII do artigo 167 da Constituição Estadual é expressa quanto ao entendimento de que a associação representativa de classe deve ter sua área de atuação restrita ao Município do qual emana a lei ou ato normativo, todavia a agravante é entidade de classe de âmbito nacional. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência a seguir:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 9.275/2007. MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROPOSIÇÃO POR SINDICATO DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL. ENTIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS DO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO REGIMENTO INTERNO TJCE.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. A ORGANIZAÇÃO SINDICAL DEVE TER SUA ÁREA DE ATUAÇÃO RESTRITA AO MUNICÍPIO DO QUAL EMANA A LEI OU ATO NORMATIVO.
PRECEDENTES TJCE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CPC.

01. O art. 127 da Constituição Estadual trouxe expressamente o rol dos legitimados para combater a inconstitucionalidade de lei municipal, indicados no art. 127, incisos V e VI (parte final), são eles: o Prefeito, a Mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, e os partidos políticos com representação na respectiva Câmara;

02. O texto constitucional restringiu o rol de legitimados para àqueles que possuem o seu campo de atuação com abrangência exclusivamente municipal, tal qual os demais legitimados indicados no mesmo inciso. Precedentes TJCE.

03.
O sindicato autor constitui-se de abrangência estadual, tendo seus objetivos institucionais voltados para representar os seus filiados em toda a sua base territorial, que é o Estado do Ceará, restando configurada sua ilegitimidade ativa para propor a ação
. 04. Ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (TJ-CE - ADI: 06205298520198060000 CE 0620529-85.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/12/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DO VALOR DE ESTACIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC
. (TJCE. Direta de Inconstitucionalidade - 0628908-49.2018.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Órgão Especial, data do julgamento: 22/10/2020, data da publicação: 23/10/2020)” (grifei)

Portanto, denota-se que a agravante ABIOVE, por se tratar de entidade de âmbito nacional, não se encontra habilitada a inaugurar o controle de constitucionalidade neste E. Tribunal de Justiça, pela via da ação direta, de lei ou ato normativo municipal.

Inobstante a ausência de previsão legal para a propositura de ADI nesta E. Corte de Justiça por entidade de classe de âmbito nacional, importa verificar o atendimento dos requisitos fixados pela jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal acerca da homogeneidade da composição, representatividade e pertinência temática.

-
DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA AGRAVADA E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. ENTIDADE DE CLASSE NACIONAL QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGMENTO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA
:

A Constituição Federal de 1988 atribui a legitimidade ativa para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade no seu artigo 103, sendo que o inciso IX confere legitimidade à entidade de classe de âmbito nacional,
in verbis
:

“
Art. 103.
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade
e a ação declaratória de constitucionalidade:

(...)

IX - confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional
. (grifei)

Destarte, a Constituição Federal ampliou a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo que para alguns legitimados não universais, como as entidades de classe, conforme a jurisprudência do C. STF, se faz necessária a demonstração da presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade.

Assim, o C. Supremo Tribunal Federal
delimitou os requisitos necessários para legitimação ativa das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade
, que ficaram assim definidos:

“1)
homogeneidade entre os membros integrantes da entidade
(ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002);

2)
representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros
(ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996);

3)
e a pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação
(ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).”

O requisito da pertinência temática, consoante a jurisprudência consolidada do STF, constitui condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa de alguns dos legitimados pelo texto constitucional, como no caso das entidades de classe, e se traduz na relação de congruência direta que deve existir entre os objetivos estatutários ou institucionais desses legitimados e o conteúdo material da norma impugnada em controle abstrato de constitucionalidade.

No caso concreto, consigno que não há pertinência temática entre a Lei Municipal n° 3.534/2020, que criou a
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) que incide sobre o trânsito de todos os veículos de grande porte que se dirigem aos terminais portuários localizados no Município de Itaituba, e os objetivos institucionais da agravante, voltados à defesa dos interesses
somente d
os seus associados
que realizam o transporte de grãos
,
ou seja, representa apenas parte de categoria profissional atingida pela norma impugnada.

Assim, considerando que a agravante
tem como objeto congregar em âmbito nacional as indústrias de óleos vegetais, produtores de biodiesel e as empresas que se dedicam ao comércio exterior de oleaginosas e seus derivados, nos termos do art. 4° do Estatuto Social,
resta inegável que a recorrente não representa a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados da Lei Municipal n° 3.534/2020, mas sim apenas parcela do segmento econômico atingido pela norma, razão pela qual, também por isso, carece de legitimidade para a presente Ação Direta.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto a ausência de legitimidade ativa de associação que representa somente fração de categoria profissional atingida pela lei, como no caso da agravante,
senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES (ABIEC).
ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGUIMENTO ECONOMICO ATINGIDO PELA NORMA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente. Precedentes. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que disciplinam a redução de benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao ICMS no Estado de São Paulo, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente, voltados à defesa dos interesses das indústrias na exportação da carne bovina ou dos seus derivados. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3.
A agravante não representa a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados, razão pela qual, também por isso, carece de legitimidade para a presente Ação Direta. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ADI: 6673 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 18.573/2015 DO ESTADO DO PARANÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL – AFREBRAS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre a norma que instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Paraná, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (AFREBRAS), voltados, genericamente, à proteção dos interesses do setor de refrigerantes nacional. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. Também não poderá a Agravante questionar a fonte de financiamento do referido Fundo por percentual de ICMS aplicável não apenas para o setor de refrigerantes, mas para contribuintes de outros produtos, alguns deles inclusive do segmento de bebidas, o qual não é integralmente representado pela Agravante.
É jurisprudência consolidada desta CORTE o não reconhecimento da legitimidade ativa à associação que representa somente uma fração de categoria profissional
( ADI 5.448, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/3/2017; ADI 5320, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 7/12/2015; ADI 4.600, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 26/3/2015; ADI 4.358 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/9/2014; ADPF 254 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/5/2016). 4. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.

(STF - ADI: 5589 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 9.279/1996 ( LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ENTIDADE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 40, parágrafo único, da Lei federal 9.279/1996, que dispõe sobre o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. 2. Esta Corte construiu três condicionantes procedimentais para a atuação das “entidades de classe de âmbito nacional” em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a saber: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; b) representatividade da “categoria” em sua totalidade e comprovação do “caráter nacional” da entidade, pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove estados-membros; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Precedentes. 3. A requerente representa mero seguimento da atividade industrial, qual seja, a indústria da “química fina”, de forma que não satisfaz o requisito da representação da categoria em sua totalidade. Precedentes. 4. A requerente não comprovou seu caráter nacional, pois não demonstrou efetiva representatividade em pelo menos nove estados-membros da Federação ao tempo da propositura da ação. Requisito cuja satisfação não decorre da mera declaração formal realizada pela própria requerente. Precedentes. 5. O dispositivo legal ora impugnado não se restringe à esfera jurídica das indústrias que atuam na área da química fina, pois se dirige a todos os interessados nos prazos de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar a norma ora questionada. Precedentes. 6. Agravo não provido.

(STF - ADI: 5061 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2018)” (grifei)

Portanto, considerando que a agravante representa apenas parte de uma categoria profissional impactada pelos dispositivos questionados da Lei Municipal n° 3.534/2020 de Itaituba, a recorrente carece de representatividade adequada e de pertinência temática para impugnar a norma através de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista que os efeitos do ato normativo repercutem na esfera jurídica de todos os veículos de grande porte que transitam no Município de Itaituba/PA pelo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 19/06/2024